Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ANULATÓRIA E DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO POR 1/4 DOS PROPRIETÁRIOS. CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA. PEDIDO NÃO DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DA TOTALIDADE DOS MORADORES E IMPEDIMENTO DE ACESSO AO LOCAL DA REUNIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DA SÍNDICA, SUBSÍNDICA E MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO. ELEIÇÃO DE NOVO CORPO ADMINISTRATIVO NA MESMA ASSEMBLEIA. VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO/REGIMENTO INTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS PARA A DESTITUIÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicialmente, não se conhece do recurso quanto ao tema relativo à suposta prática delitiva do apelado Reginaldo de Jesus Pinheiro Filho, que teria se apropriado indevidamente do apartamento n. 408 do bloco A do Condomínio Villa Grécia, porque não instado no Juízo de origem, de forma que a sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal.
2. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a existência de vícios na convocação e realização de assembleia condominial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Na hipótese, observa-se que a divulgação do edital de convocação da assembleia geral extraordinária ocorreu em jornal de grande circulação, respeitando o prazo regimental de antecedência mínima de 8 (oito) dias entre a publicação e a realização do ato; foi comprovada a afixação de faixa/cartaz em local visível a todos os moradores informando sobre a realização da reunião condominial; e tendo os responsáveis pela convocação diligenciado para entregar cópia do edital a todos os moradores, resta preenchido o requisito de convocação da totalidade dos condôminos para legitimar a deliberação da assembleia (art. 1.354 do CC).
4. A alegação de restrição de acesso de parte dos condôminos (moradores do bloco B do condomínio) ao local de realização da assembleia não se sustenta pela manifestação isolada da apelante, fundamentada na afirmação de um único condômino, num universo de 320 (trezentos e vinte) proprietários. Diante desse quadro, deve-se concluir pela ausência de prova inequívoca do efetivo cerceamento do direito de participação previsto no art. 1.335, II, do CPC.
5. Não viola o regimento interno/convenção do condomínio a eleição de novo corpo administrativo na mesma assembleia que deliberou pela destituição de todos os componentes da administração anterior, sob pena de se permitir que o ente condominial permaneça por tempo indeterminado sem um representante legal, ante a ausência de algum legitimado para ocupar o posto de síndico interinamente e a convocar nova assembleia específica no prazo regimental para a eleição, circunstância que constituiria risco aos interesses dessa coletividade. Em rigor, as normas internas não disciplinam a situação descrita nos autos, em que todos os integrantes da administração foram destituídos dos seus respectivos cargos.
6. Os motivos da decisão tomada em assembleia geral extraordinária para destituição de síndico e de conselheiros de condomínio é assunto interna corporis. A assembleia geral é órgão soberano para as deliberações da coletividade condominial, afigurando-se imprópria a intervenção do Poder Judiciário se ausente flagrante ilegalidade no procedimento decisório.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.